Tribunal: TJDFT
Processo: 0737067-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737067-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARTOLOMEU MOITA AGRAVADO: RADMA LISBOA BELEM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado BARTOLOMEU MOITA em face da decisão interlocutória, proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0722837-09.2018.8.07.0001, que homologou a metodologia de cálculos da Contadoria Judicial, que apontou débito remanescente de R$ 957.821,57, atualizado até 05/2025, bem como determinou a intimação para pagamento em 15 dias, sob pena de penhora (ID 245287406 – origem). Em suas razões recursais, alega que os cálculos homologados desconsideraram o valor previamente reconhecido e homologado judicialmente, de R$ 777.606,81, já quitado e que englobava todas as parcelas devidas até 10/04/2023, inclusive multa e honorários, resultando em excesso de execução. Sustenta que a Contadoria utilizou base de cálculo antiga e diversa da homologada (R$ 759.190,80 em 27/10/2017), além de aplicar juros mensais de 1% sem autorização judicial, bem como substituir indevidamente o índice de correção monetária INPC pelo IPCA-E, majorando o débito de forma injustificada. Argumenta que a manutenção da homologação dos cálculos da Contadoria resultará em enriquecimento ilícito. Consigna haver falhas metodológicas nos cálculos da Contadoria, uma vez que não discriminou a origem de cada parcela, notadamente relativa a multa e a honorários de execução, os quais já estavam inclusos no cálculo anteriormente homologado, havendo duplicidade. Destaca que a planilha aponta juros mensais sem detalhar as datas de incidências, as bases de cálculos ou os valores progressivos, além de deixar de observar os pagamentos realizados de R$ 350.000,00 e R$ 130.000,00 efetuados. Aduz que a única forma de dirimir a controvérsia seria a nomeação de perito técnico contábil independente. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e evitar a penhora iminente, diante do risco de dano patrimonial irreparável. Requer, ao final, o provimento do recurso para tornar sem efeito a decisão agravada e determinar a realização de nova perícia contábil independente para realização de cálculos em observância aos parâmetros da demanda. Preparo recolhido em dobro (ID 75814842). Brevemente relatado. Decido Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão da possibilidade de prosseguimento da demanda, mediante pagamento do valor homologado com amparo nos cálculos da Contadoria Judicial, o que, todavia, ainda constitui objeto de insurgência e impugnação específica nesta sede recursal. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da manutenção ou não do valor apurado e metodologia aplicada pela Contadoria Judicial, homologado pela decisão ora recorrida. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do feito de origem até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora